Tribunal: TJPA
Processo: 0014366-14.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014366-14.2018.8.14.0401

APELANTE: WILLIAMES SANTOS CONCEICAO, CARLOS CEZAR DOS SANTOS, JOSIVAN COSTA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0014366-14.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: WILLIAMES SANTOS CONCEIÇÃO, CARLOS CEZAR DOS SANTOS, JOSIVAN COSTA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: SUSANA HOYOS DE JESUS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES – FALSA IDENTIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA.
Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento.

O
depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Penas mantidas. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014366-14.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: WILLIAMES SANTOS CONCEIÇÃO, CARLOS CEZAR DOS SANTOS, JOSIVAN COSTA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: SUSANA HOYOS DE JESUS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WILLIAMES SANTOS CONCEIÇÃO, CARLOS CEZAR DOS SANTOS e JOSIVAN COSTA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena definitiva de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP, para o primeiro apelante a pena de multa foi fixada em 25 dias multa, (15 pelo crime de roubo e 10 pelo crime de falsa identidade), em razão de também ter sido condenado pelo ilícito previsto no art. 307 do CP.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 25.06.2018, por volta das 00:40min, da madrugada, na Avenida Serzedelo Corrêa, Bairro da Campina, os denunciados (...), em unidade de desígnios com outro elemento ainda não identificado, subtraíram para si mediante grave ameaça com emprego de uma faca, uma mochila contendo roupas e documentos pessoais, e um aparelho celular (...), pertencentes às vítimas Andrew Adriano dos Santos Gomes e Jarlene Barbosa Barata. Além disso, o denunciado Williames Santos Conceição ainda atribuiu a si falsa identidade ao ser preso. (...).”
(sic)

Recebimento da denúncia no dia 16.07.2018, id-5540020.

Aduzem os apelantes que devem ser absolvidos por insuficiência probatória e atipicidade da conduta de falsa identidade imputada a Williames Santos da Conceição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 20/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WILLIAMES SANTOS CONCEIÇÃO, CARLOS CEZAR DOS SANTOS e JOSIVAN COSTA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena definitiva de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP, para o primeiro apelante a pena de multa foi fixada em 25 dias multa, (15 pelo crime de roubo e 10 pelo crime de falsa identidade), em razão de também ter sido condenado pelo ilícito previsto no art. 307, do CP.

Aduzem os apelantes que devem ser absolvidos por insuficiência probatória e atipicidade da conduta de falsa identidade imputada a Williames Santos da Conceição.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

DO CRIME DE ROUBO – ART. 157, § 2º, II, DO CP

A materialidade do delito se comprova diante do auto de exibição e apreensão do objeto, id-5540013, laudo pericial, id-5540032, auto de entrega, id-554009, e auto de prisão e flagrante, id-5540008. O laudo pericial da arma branca – faca, id-5540021, constata a potencialidade lesiva capaz de provocar lesão e até o óbito da vítima.

A autoria, por sua vez, resta demonstrada diante dos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir passo a transcrever:

A testemunha PM SANDRO NASCIMENTO MIRANDA, afirmou em juízo, id-5540013, que: “(...) após a detenção dos infratores CARLOS CEZAR DOS SANTOS, JOSIVAN COSTA SILVA e o adolescente WILLIAMES SANTOS CONCEIÇÃO, e reconhecimento das vítimas de que os mesmos praticaram o ilícito penal, bem como a recuperação de parte do produto do crime de roubo, conduziram as vítimas e os autores do crime e material apreendidos para esta seccional, que com o nacional CARLOS CEZAR DOS SANTOS, foi encontrado uma arma branca tipo faca de serra de cabo preto, que um quarto indivíduo não identificado evadiu-se com o aparelho celular iphone”.

A testemunha PM RENATO DE CASTRO PINTO afirmou que: “(...) O Williames estava com a mochila de uma das vítimas e que afirmou ser menor de idade e que foi CARLOS Cesar quem abordou as vítimas e anunciou o assalto; que com CARLOS CEZAR foi encontrada a arma branca utilizada para abordar as vítimas; (...).

A vítima ANDREW ADRIANO DOS SANTOS GOMES, afirmou em sede policial, id- 5540007, que: “após saírem do trabalho, aguardavam transporte coletivo, na Av. Serzedelo Correa, para chegar nas suas respectivas residências, quando foram surpreendidos pelos indiciados e o adolescente Williames, inclusive afirma a vítima que na ocasião o indiciado aqui identificado como CARLOS CEZAR, estava em punho de uma faca, que as vítimas foram cercadas pelos autores, ressaltando que eram 04 criminosos, que com emprego de ameaças, inclusive CARLOS CEZAR chegou a encostar a faca que empunhava na cintura da vítima, e em seguida puxou das mãos da vítima sua mochila, a qual no interior carregava documentos pessoais, farda do trabalho e alimentos; que a vítima JERLANE teve subtraído seu aparelho celular, que após o roubo os criminosos empreenderam fuga. (...).”

A vítima JERLANE BARBOSA BATISTA afirmou ainda que: “(...) todos os apresentados participaram do roubo, pois aproximaram-se das vítimas para nestas causar temor, ou seja, estavam em bando, que após o roubo empreenderam fuga em direção a Av. Tamandaré, que apareceu um mototaxista, mas não sabe a depoente informar a identificação deste, que percebeu o roubo e prestou ajuda as vítimas a encontrar apoio policial, que próximo a Lojas Americanas, passava por ali uma viatura da polícia militar, neste momento as vítimas relataram o roubo sofrido, que as vítimas então entraram na viatura policial e passaram a procurar pelos acusados nas ruas entorno do local do fato, e encontraram os indiciados e o adolescente na Rua São Francisco, próximo ao Bar da Arena, que na abordagem policial a mochila da vítima ANDREW estava na costa do adolescente e a faca utilizada no crime, encontrada dentro da referida mochila, que o quarto autor não foi identificado.”

Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).” - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Restou comprovado nos autos a conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, do CP. Ademais, há indícios suficientes quanto ao ocorrido no dia dos fatos, tendo sido a conduta exercida com ameaça ou violência à pessoa e em concurso de agentes. Os depoimentos colhidos na fase judicial são harmônicos com as declarações das vítimas em sede policial e confirmam a prática do delito pelos ora recorrentes. Ademais, os réus foram presos em flagrante ainda de posse dos bens subtraídos, bem como da arma branca utilizada no cometimento do delito.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória dos réus.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – ART. 307 DO CP:

Restou demonstrado nos autos que o réu Williames se identificou como menor de idade para se esquivar da responsabilidade criminal. Ademais, a Súmula 522 do STJ assim dispõe: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.".

Eis o entendimento jurisprudencial:

"3. A garantia constitucional da ampla defesa, na modalidade da autodefesa, não abrange a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de se eximir da sua responsabilidade penal, que configura, portanto, o crime de falsa identidade. Inteligência da Súmula n. 522 do e. STJ." (
Acórdão 1229517
, 00194659720128070003, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020.)

"
É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)." (
REsp 1.362.524/MG
)

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do recorrente Williames Santos Conceição quanto ao delito de falsa identidade.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO CRIME DE ROUBO

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias desfavoráveis aos réus, mantenho-a.

Ausente agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, pelo que deve permanecer a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa. Mantenho o concurso formal de crimes, eis que foram duas as vítimas, pelo que permanece a elevação da pena em 1/6, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Mantenho a referida pena para cada um dos réus, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo,
nada havendo a ser modificado.

Ressalto que o réu Williames confessou o cometimento do delito de roubo, porém, não se considera tal atenuante em virtude da fixação da pena no mínimo legal, a teor do que dispõe a súmula 231 do STJ.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE:

A pena base foi fixada em 15 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade e aos motivos do crime.

Quanto aos motivos do crime, tenho que o réu agiu com o fim de prejudicar a persecução criminal e eximir-se da prisão, pelo que a mantenho como circunstância negativa. A culpabilidade deve ser mantida como circunstância desfavorável, eis que o réu, ao ser preso em flagrante, não apenas se atribuiu nome falso, mas foi além, informou que era menor de idade e que havia nascido em 2002, tudo com o fim de furtar-se à persecução penal. Logo, tenho que sua conduta extrapolou os limites do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade.

Desta forma, mantenho a pena base em 15 dias multa. Mantenho ainda a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 5 dias, restando a pena de 10 dias multa como definitiva, diante da inexistência de agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho ainda a incidência do concurso material de crimes, pelo que permanece a condenação do réu em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa pelo crime de roubo qualificado, art. 157, § 2º, II, do CP, e em 10 dias multa pelo crime de falsa identidade, arr. 307 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024